Tribunal: TJMT
Processo: 0000152-71.2014.8.11.0100
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000152-71.2014.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ERMESON GERMANO DA SILVA - CPF: 035.405.491-02 (APELANTE), RAFAEL GIL SILVA - CPF: 005.620.191-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000152-71.2014.8.11.0100

APELANTE: ERMESON GERMANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – VIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO, PORÉM SOB OUTRO FUNDAMENTO – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APREENSÃO DE APENAS OITO MUNIÇÕES, DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O depoimento uníssono das testemunhas, apresentados nas duas fases da persecução penal, é prova suficiente do cometimento do crime de posse irregular de munição de uso permitido.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Ainda que formalmente típica, a apreensão de
oito munições
– sendo
cinco delas deflagradas
–, na residência do recorrente não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrado em seu poder, o que atrai a incidência do princípio da insignificância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000152-71.2014.8.11.0100

APELANTE:

ERMESON GERMANO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ERMESON GERMANO DA SILVA, contra sentença que a condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito, em razão do cometimento do crime de posse irregular de munição de uso permitido [art. 12, da Lei n. 10.826/2003].

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido porque não existem provas seguras e inconteste da autoria delitiva, uma vez que as compiladas aos autos são frágeis, mormente porque se resumem à palavra dos policiais, que não são isentas de contradição, o que impõe a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 24230955].

O Ministério Público pede a manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 24230961].

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 30618979].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020